Tribunal: TJDFT
Processo: 0008321-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMAS 970 E 971 STJ. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. O tópico atinente à inversão da cláusula penal foi apreciado de acordo com as teses 970 e 971 do STJ de modo que o acórdão não pode ser apontado como eivado de vício.
3. O que se apresenta como fundamento à alegada omissão, na verdade, é a rediscussão de toda a matéria sob o enfoque que o embargante entende correto.
4. Recurso conhecido e desprovido.